Tribunal: TJES
Processo: 5000240-19.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-19.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
COATOR: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabimento do Mandado de Segurança interposto pelo impetrante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Hipóteses de cabimento de Mandado de Segurança no Juizado Especial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão objurgada não apresenta conteúdo manifestamente ilegal ou teratológico.

4. Impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Indeferimento da Inicial.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a Petição Inicial do Mandado de Segurança diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais

8. Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95;

Lei n° 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000240-19.2024.8.08.9101

IMPETRANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

IMPETRADA: MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabimento do Mandado de Segurança interposto pelo impetrante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Hipóteses de cabimento de Mandado de Segurança no Juizado Especial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão objurgada não apresenta conteúdo manifestamente ilegal ou teratológico.

4. Impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Indeferimento da Inicial.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a Petição Inicial do Mandado de Segurança diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais

8. Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95;

Lei n° 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela Unimed Vitória, visando suspender decisão do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica. A decisão judicial objurgada determinou que a Unimed fornecesse sessões de fisioterapia domiciliar com 60 minutos de duração para a impetrada. A Unimed alega que essa obrigação foi imposta com base em prescrição médica realizada após a sentença, por fisioterapeuta particular, contrariando a orientação da fisioterapeuta assistente vinculada ao plano de saúde, que acompanhava a paciente.

A impetrante argumenta que a decisão viola princípios do processo legal, como a congruência e a ampla defesa, além de que o bloqueio de R$ 41.000,00 em sua conta, por suposto descumprimento da obrigação de fazer, é indevido. Assim, requer a suspensão imediata da decisão e o desbloqueio do valor.

O presente juízo indeferiu a petição inicial, declarando extinto o
writ
, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil e no art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno/Regimental, argumentando que houve violação do devido processo legal e princípios como a congruência, já que a decisão impugnada introduziu nova prescrição médica não discutida anteriormente no processo. A agravante pede a reforma da decisão, com o reconhecimento do cabimento do mandado de segurança e a concessão da tutela pretendida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante do indeferimento do Mandado de Segurança, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 5º da Lei n° 12.016/09, o Mandado de Segurança é cabível nos juizados especiais quando a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica e não há recurso ou medida judicial ordinária cabível. Nota-se:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, independentemente de caução;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

No caso dos autos, não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta que legitime o cabimento do
mandamus
.

Ademais, importa destacar que no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias são irrecorríveis e devem ser impugnadas através de Recurso Inominado, cabível após a prolação da sentença, não sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento.

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, incabível o mandado de segurança impetrado contra decisões interlocutórias prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que utilizado como sucedâneo recursal, prática vedada pela Lei n° 9.099/95:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - AI: 857811 PR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013).

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática e indefiro a exordial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil e no art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)